Tribunal: CARF
Processo: 10580.725135/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725135/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.237 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
MARIA BRASIL SANDES GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo
seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos
meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e para determinar o recálculo
do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título
de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo,
emprego ou função.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725135/2011-12
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725135/2011-12

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-56.110 - 4a Turma da
DRJ/JFA (fls. 103 e segs.).
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.18/22,
lavrada pela DEF/Salvador/BA em 04/04/2011 decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009 Retificadora
apresentada pela contribuinte retro identificada, cópia apensada às fls.45/51, que apurou
“omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista” e
“dedução indevida de incentivo”, nos valores de R$ 21.832,28 e R$ 630,00,
respectivamente, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda
suplementar, no valor de R$ 6.633,88, acrescido de multa de ofício (passível de
redução), no valor de R$ 4.975,41, e juros de mora, no valor de R$ 1.245,17, calculados
até abril de 2011.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação
contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 21.832,28, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 0,00 (zero).
... ...
Deduzido os honorários advocatícios, temos R$ 177.649,68 – R$ 11.027,51 = R$
166.622,30.
Dedução indevida de incentivo.
Glosa do valor de R$ 630,00 por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
Em sua peça impugnatória de fls.02/14, instruída com os elementos de fls.23/36, a
contribuinte, por meio de seus procuradores nomeados pelo instrumento de fls.15,
contesta o lançamento efetuado, argumentando, em apertada síntese, que: Dos Fatos: 1)
O Fisco apurou a infração “com base nos documentos do processo trabalhista no
01966.1987.004.05.00.2 apresentados pela contribuinte”; 2) O valor apurado
“corresponde ao valor dos juros de mora e correção monetária, o qual o Tribunal
Regional do Trabalho 5a Região declarou que se trata de verba de natureza
indenizatória, não sendo cabível a incidência do imposto de renda”; 3) A autoridade
fiscal não faz menção à cópia do Acórdão no 15.022/2008 apresentado pela contribuinte,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725135/2011-12

“de modo que demonstra que se omitiu em observar e respeitar ao que foi determinado
pela Justiça do Trabalho na referida decisão, bem como ignorou o real valor de
honorários advocatícios”; Da Competência Jurisdicional Trabalhista: 4) “Não há
dúvidas de que compete à Justiça do Trabalho a definição em torno da incidência do
imposto de renda sobre o valor resultante do título executivo judicial proferido pela
mesma”; 5) “Não cabe a Secretaria da Receita Federal do Brasil ignorar mandamento
judicial, sob pena de violar a Constituição Federal, em especial os incisos XXXV e
XXXVI do artigo 5o desta Carta Magna”; Da Não-Incidência do Imposto de Renda
sobre Juros de Mora e Correção Monetária: 6) Ficou claro no referido Acórdão “que o
imposto de renda incide apenas sobre proventos que impliquem em aumento de
patrimônio, com isso se constata que juros de mora e correção monetária recebidos pelo
impugnante implicam em ressarcimento pela demora do pagamento, o que não pode ser
considerado como um acréscimo no seu patrimônio”; 7) Os juros e correção monetária
são incompatíveis com o conceito de renda, conforme balizado pelo artigo 43 do Código
Tributário Nacional; 8) “O Decreto no 3.000/1999, em seu artigo 55, inciso XIV, ao
dispor de maneira diversa, desrespeitou os limites legais, ao impor na base de cálculo do
imposto de renda os juros de mora, não observou que estes foram taxativamente
excluídos pela Lei no 8.541/1992” e “ao proceder dessa forma, o Decreto no 3.000/1999
violou o artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, haja vista que o mesmo apenas
permite ao Presidente da República expedir decretos para fiel execução da lei”; Do
Valor Referente aos Honorários Advocatícios: 9) O valor correto dos honorários
advocatícios descontados e repassados ao Sr. Eurípedes Brito Cunha foi na monta de R$
42.612,30; Da Multa Confiscatória: 10) “A percentagem que aferiu a multa é altamente
desproporcional e se mostra confiscatória, fere o mandamento constitucional que
protege o contribuinte de não sofrer confisco ao ser cobrado tributos, conforme dispõe o
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal”; 11) Requer que a multa de ofício de
75% “ante a sua natureza confiscatória, seja reduzida ao percentual de 20%, conforme
artigo 59 da Lei no 8.383/1991, sendo incidente sobre o imposto de renda considerado
devido”.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação apresentada é tempestiva e, estando também revestida dos demais
pressupostos formais de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235/72, dela tomo
conhecimento.
I – Dedução indevida de incentivo.
A notificada, em sua defesa, se mantém silente quanto à infração “dedução indevida de
incentivo” apurada pelo Fisco, constituindo-se, pois, em matéria incontroversa do
lançamento.
II – Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A Fiscalização constatou, mediante batimento entre os rendimentos apontados na
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009 da notificada e as informações prestadas à
Receita Federal pelas fontes pagadoras, que a impugnante não ofereceu à tributação do
imposto de renda uma parcela dos rendimentos recebidos, no ano-calendário de 2008,
do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia, CNPJ 15.211.519/0001-96,
no montante de R$ 177.649,68, com retenção de “imposto de renda na fonte” na
importância de R$ 19.547,20, sob o código 5936 (rendimentos decorrentes de decisão
da Justiça do Trabalho), conforme Comprovante de Rendimentos a fls.68 e Extrato
DIRF de fls.102.
A autoridade revisora subtraiu dos rendimentos em comento a importância relativa aos
“honorários advocatícios” pagos, no valor de R$ 11.027,51, conforme recibos anexados
às fls.71/72, a teor do disposto no artigo 56, parágrafo único, do RIR/1999 vigente.
Cumpre registrar primeiramente que, da análise dos documentos apensados às fls.23/36,
relativos ao Processo Judicial no 01966.1987.004.05.00-2, impetrado na Quarta Vara do
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725135/2011-12

Trabalho de Salvador/BA, ficou constatado que os rendimentos em foco foram pagos
pela reclamada Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia, CNPJ
15.211.519/0001-96, em nome do reclamante Normando Tadeu Conceição Guedes,
CPF 006.163.625-87, como litisconsorte, dando cumprimento à sentença proferida no
processo de reclamação trabalhista.
O referido senhor não foi apontado como dependente na DIRPF/2009 da impugnante,
como também não apresentou declarações de rendimentos IRPF a partir do exercício
financeiro de 2005.
O fato de a contribuinte ter incluído tais rendimentos, ainda que em valor inferior ao
apurado pelo Fisco, em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009 não foi objeto de
esclarecimento por parte da notificada em sua peça contestatória, como também não foi
objeto de questionamento por parte da autoridade revisora durante a ação fiscal,
conforme se infere dos documentos constantes do Dossiê Fiscal apensado às fls.65/100,
levando este relator a considerar a impugnante como a efetiva beneficiária.
A contribuinte admite ter recebido a importância em comento. Afirma, porém, que a
parcela considerada como “omissão de rendimentos” pelo Fisco “corresponde ao valor
dos juros de mora e correção monetária, o qual o Tribunal Regional do Trabalho 5a
Região declarou que se trata de verba de natureza indenizatória, não sendo cabível a
incidência do imposto de renda” e, portanto, deve ser considerada como “rendimentos
isentos e não-tributáveis”, excluídos da tributação do imposto de renda por expressa
determinação da Justiça do Trabalho.
Acerca da pretensa violação de princípios constitucionais, há que se observar não ser da
competência do julgamento administrativo pronunciar-se a respeito da conformidade da
lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário,
seja no controle concentrado, seja no controle difuso.
Neste contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade. Em verdade, o julgamento administrativo, segundo o sistema
de autocontrole da legalidade dos atos administrativos, consiste em examinar se os
lançamentos fiscais são consentâneos com as normas legais vigentes.
Esse posicionamento, encontra-se atualmente ratificado pela legislação que rege o
Processo Administrativo Fiscal, de acordo com artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
(...)
Quanto ao mérito, a matéria a ser analisada no presente voto consiste em definir se há
tributação ou não sobre o valor dos juros de mora e atualização monetária atrelado aos
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude do processo judicial
trabalhista.
Segundo disposições contidas nos artigo 55, inciso XIV, artigo 56 e artigo 640, todos do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente:
(...)
Portanto, segundo a legislação acima transcrita, resta claro que os rendimentos
referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser oferecidos à
tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das
despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cumpre ainda registrar que a Justiça do Trabalho não é o foro competente para julgar
ação judicial relativa a tributos federais. Sobre o tema, cita-se os artigo 109, inciso I, e
artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil vigente (CF/1988):
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725135/2011-12

(...)
A Constituição Federal atribui competências específicas à Justiça Federal e à Justiça do
Trabalho. As atribuições de uma e de outra não se confundem. Aos juízes trabalhistas
cabe processar e julgar especificamente ações acerca de matéria trabalhista. A seu turno,
compete aos juizes federais apreciar ações em que a União é parte interessada, como no
caso de questões relacionadas às obrigações tributárias. Logo, eventual decisão da
Justiça do Trabalho a respeito de tributação federal é ineficaz, não produzindo efeitos no
âmbito da Administração Tributária.
III – Honorários Advocatícios.
Alega a impugnante, em sua defesa, que o valor deduzido pelo Fisco está incorreto visto
que ̈o valor correto referente aos honorários advocatícios descontados na fonte e
repassados ao ex-patrono Sr. Eurípedes Brito Cunha foi na monta de R$ 42.612,30”.
Equivocou-se a notificada em sua argumentação. Conforme se observa, após análise das
03 (três) planilhas de cálculo elaboradas pela Justiça do Trabalho, cópias apensadas às
fls.33, fls.34 e fls.36, o reclamante percebeu o montante de R$ 177.649,68, apontado
como “rendimentos tributáveis” na DIRF da fonte pagadora, já descontados os valores
correspondentes a “20% Hon. Adv. Dr. Eurípedes”.
IV – Multa de Ofício.
Quanto ao caráter confiscatório da multa de ofício aplicada alegado pela interessada,
cumpre esclarecer que esta penalidade se encontra prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
no 9.430 de 27.12.1996, com as alterações introduzidas pelo artigo 14 da Lei no 11.488
de 15/06/2007, a seguir transcrito.
(...)
À autoridade administrativa não cabe discutir a sanção prevista em lei ou a fórmula a
ser utilizada; pois, de forma vinculada, deve aplicá-las, se ocorridas as hipóteses que as
ensejem. Em se tratando de constituição do crédito tributário, a atividade administrativa
se pauta pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Não havendo inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal contra a
cobrança da mencionada multa de ofício, as normas que amparam sua exação são
válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/02/2015, Recurso Voluntário, fls. 114 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que há decisão do agravo de petição que determina a exclusão dos juros e correção monetária da
base de cálculo do IRPF retido na fonte; a multa de 75 % é confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Na notificação de lançamento consta que se trata de Omissão de Rendimentos
recebidos acumuladamente no valor de R$ 21.832,28, que a contribuinte alega que não incide
imposto de renda, pois se trata de verba indenizatória, juros de mora e correção monetária,
sendo, portanto rendimento isento e não tributável.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725135/2011-12

Na decisão judicial, agravo de petição No 01966-1987-004-05-00-2-AP D, (fls.
23/27), consta que é dado provimento ao agravo para determinar o ressarcimento dos tributos
retidos indevidamente, eis que não incidem juros de mora.
Na Notificação de Lançamento às fls. 19 consta que a Omissão se refere a
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime de
competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF 1.634/2023.
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725135/2011-12

se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de
tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não
representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da
Constituição Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre
os juros moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.
Cabe lembrar que não se encontra em lide a infração de dedução indevida de
incentivo.
Da Multa de Ofício.
A contribuinte alega que a multa de 75% tem caráter confiscatório.
O questionamento de que a multa é confiscatória é alegação de
inconstitucionalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma vigente e eficaz, conforme súmula abaixo:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A multa de 75% é prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996. A
responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade, da natureza extensão dos efeitos do ato(art. 136 do CTN).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa de ofício de 75 % não
pode deixar de ser aplicada e nem ter o seu patamar reduzido. Cabe registrar que a impugnação
foi parcial e não está em lide a dedução indevida de incentivo.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e dou-lhe parcial
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e para determinar o recálculo do tributo devido com a
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.237 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725135/2011-12

exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo, emprego ou função.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 136
DF CARF MF
Original